Tribunal: TJSP
Processo: 2215748-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*Agravo de instrumento - cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência – afastada preliminar de falta de interesse processual do agravado – inexistência de ofensa à coisa julgada - acolhimento parcial da impugnação ofertada pelo executado agravado reconhecendo o excesso de execução – cálculo do débito que deve levar em conta o valor da causa da ação de execução de origem,

Ementa:
*Agravo de instrumento - cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência – afastada preliminar de falta de interesse processual do agravado – inexistência de ofensa à coisa julgada - acolhimento parcial da impugnação ofertada pelo executado agravado reconhecendo o excesso de execução – cálculo do débito que deve levar em conta o valor da causa da ação de execução de origem, fazendo incidir tão-somente correção monetária do ajuizamento daquela (27.04.2010), para só depois calcular os 5% dos honorários advocatícios arbitrados – parâmetros fixados na decisão recorrida conforme determinado pelo C. STJ no REsp no 1.679.007-SP, relativo à demanda - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000592264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215748-93.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARINHO
CORTINA
ADVOGADOS,
é
agravado
ECO
MULTI
COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO E DIREITOS CREDITÓRIOS
FINANCEIROS AGROPECUÁRIOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 36405
AGRV.No : 2215748-93.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGVTE. : MARINHO CORTINA ADVOGADOS
AGVDO. : ECO MULTI COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO
E DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS
AGROPECUÁRIOS
INTERDOS.: ALAN CARLOS PREZZOTTO E SEMENTES PREZZOTTO
LTDA.
*Agravo de instrumento - cumprimento de sentença de
honorários advocatícios de sucumbência
afastada
preliminar de falta de interesse processual do agravado
inexistência de ofensa à coisa julgada - acolhimento
parcial da impugnação ofertada pelo executado agravado
reconhecendo o excesso de execução cálculo do débito
que deve levar em conta o valor da causa da ação de
execução de origem, fazendo incidir tão-somente
correção
monetária
do
ajuizamento
daquela
(27.04.2010), para só depois calcular os 5% dos
honorários advocatícios arbitrados parâmetros fixados
na decisão recorrida conforme determinado pelo C. STJ
no REsp no 1.679.007-SP, relativo à demanda - agravo
improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por escritório de advocacia exequente contra
o r. ato decisório de fls. 185/187, complementado a
fls. 216, dos autos eletrônicos dos embargos à
arrematação, em fase de cumprimento de sentença de
honorários advocatícios sucumbenciais, que acolheu
parcialmente impugnação ofertada pelo aqui agravado,
para reconhecer excesso de execução. Assim, ordenou o
prosseguimento
do
executório
pelo
valor
de
R$1.063.320,26, devendo ser acrescido de correção
monetária pela Tabela Prática deste E. TJSP a partir de
abril de 2019, mais juros de mora de 1% ao mês a partir
de 11.12.18, além da multa de 10% e novos honorários de
5% sobre o montante devido. “Arcará então o exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com honorários advocatícios, de forma equivalente,
também no percentual de 5% sobre a diferença pleiteada
a maior”.
2. À modificação do julgado, sustenta o
agravante ausência de interesse processual do agravado
“em notória violação à preclusão lógica”, tendo em
vista que ele ofertou parte do crédito da ação de
execução de origem até o limite para o pagamento do
débito do cumprimento de sentença, havendo claro e
inequívoco reconhecimento da dívida, embora o juízo
tenha entendido equivocadamente que se tratou de oferta
à penhora. Aduz que houve manifesta ofensa à coisa
julgada, em razão do julgamento proferido pelo C. STJ
no REsp no 1.679.007-SP, relativo à demanda. Sustenta
não haver excesso de execução. Afirma que o débito
relativo aos honorários advocatícios de 5% foram
corretamente calculados sobre o valor atualizado da
ação de execução de origem, conforme fixado pelo C.
STJ. Argumenta que o valor do débito é o próprio valor
atribuído à causa, que para o cálculo dos honorários
advocatícios, deve ser atualizado desde o ajuizamento,
conforme Súmula no 14 do C. STJ. Entende que o valor da
causa deve ser corrigido e acrescido de juros de mora,
do
qual
deverão
ser
calculados
os
honorários
advocatícios. Alega que houve redução indevida dos
honorários advocatícios do cumprimento do julgado
trânsito. Invoca o § 1o do art. 523 do CPC/15, aduzindo
que tanto a multa como os honorários advocatícios devem
ser arbitrados na base de 10% sobre o montante total e
atualizado do débito.
3. Formado o instrumento, o recurso foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebido e processado regularmente, já que não houve
pedido de liminar/suspensividade para ser analisado
(fls. 267). Consta resposta do agravado a fls. 272/287.
É o relatório.
4. O agravo não merece acolhimento. De
início não há que se falar em falta de interesse
processual do agravado executado. Ainda que ele tenha
oferecido parte do crédito da ação de execução de
origem para satisfazer o cumprimento de sentença, isso
não faz com que ele não tenha interesse de discutir a
dívida ora cobrada e alegar excesso de execução, de
forma
que
não
houve
qualquer
concordância
ou
reconhecimento do débito.
5.
Também
inexiste
ofensa
à
coisa
julgada, pois como bem destacou a Magistrada “a quo”:
“... foi fixado pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça a verba honorária em '5% sobre o valor
atualizado da execução' (fls. 106 dos principais REsp
no
1.679.007-SP)”
e
“nos
embargos
de
declaração
expressamente especificados que 'lograram eles ver
extinta a execução por quantia certa ajuizada ainda em
2010, em que se buscava o pagamento de R$12.706.860,56,
revelando-se razoável a fixação dos honorários com base
neste valor atualizado' (fls. 117/118 dos principais
Edcl no REsp no 1.679.007-SP). Portanto, neste aspecto,
com
razão
o
executado,
posto
que
estabelecido
expressamente no título executivo que a base de cálculo
consiste no valor declinado no V. Acórdão atualizado,
portanto, correto o cálculo apresentado pelo próprio no
valor de R$1.063.320,26 (fls. 168 dos principais). Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausência de menção expressa no título, os juros incidem
a partir da data do trânsito em julgado, nos termos do
art. 85, § 16, do Código de Processo Civil, ou seja, a
partir de 11 de dezembro de 2018 (fls. 138 principais).
Diante do exposto, ACOLHO parcialmente a impugnação
para que a execução prossiga com base no valor de
R$1.063.320,26, devendo ser acrescido de correção
monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça
a partir de abril de 2019 (data do início do
cumprimento de sentença - fls. 143 dos principais) e
juros de mora de 1% ao mês a partir de 11 de dezembro
de 2018 (data do trânsito em julgado). Arcará então o
exequente
com
honorários
advocatícios,
de
forma
equivalente, também no percentual de 5% sobre a
diferença pleiteada a maior. Por fim, diante da recusa
do exequente (fls. 181 dos principais) e não observada
a ordem legal, ineficaz a indicação de bens à penhora
(pelo executado agravado). Ainda não há numerário
disponível para levantamento nos autos da execução,
incumbindo ao executado o pagamento. A execução da
forma menos gravosa para o executado não impede a
prática de atos para a satisfação do crédito, sob pena
de inviabilizar o cumprimento da sentença. Por fim,
considerando que não efetuado o pagamento sequer da
parcela controvertida, arcará o executado com multa de
10% e honorários de 5% sobre o montante devido,
justificando-se o percentual uma vez que expressivos os
valores envolvidos, mantendo-se a equivalência, e
levando-se em conta que o escritório exequente também
executa honorários relacionados ao mesmo processo no
incidente apensado” (autos no 0040155-46.2017.8.26.0100
cumprimento de sentença da ação de execução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
origem).
6. Vale dizer, o agravante calculou o
débito se utilizando do valor da causa da ação de
execução de origem e fez incidir correção monetária e
“juros moratórios legais” desde o ajuizamento daquela
(27.04.2010) até o início do cumprimento de sentença
(abril/2019), fazendo com que a dívida aumentasse
consideravelmente e ensejando o excesso de execução, e
depois
disso
calculou
os
5%
dos
honorários
advocatícios. Ocorre que o C. STJ fixou a verba
honorária em “5% sobre o valor atualizado da execução”,
nada mencionando a respeito de juros moratórios. Por
isso que deve mesmo ser acatada a planilha de cálculo
do agravado no importe de R$1.063.320,26, que fez
incidir tão-somente a correção monetária do ajuizamento
da ação de execução de origem (27.04.2010) até o início
do cumprimento de sentença (abril/2019) (fls. 168 dos
principais),
sem
qualquer
aplicação
de
juros
moratórios.
7. Demais inobstante o § 1o do art. 523
do CPC/15 estabeleça que: “Não ocorrendo pagamento
voluntário no prazo do 'caput', o débito será acrescido
de multa de dez por cento e, também, de honorários de
advogado de dez por cento”, restou bem esclarecido na
decisão agravada que os honorários advocatícios foram
fixados em 5% sobre o montante devido em razão dos
expressivos valores envolvidos, que foi mantida a
equivalência, e que foi levado em conta que o
escritório exequente, aqui agravante, também executa
honorários relacionados ao mesmo processo em outro
incidente, sendo estes também de valores vultosos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim não há que se falar na ocorrência de redução
indevida dos honorários advocatícios no cumprimento do
julgado trânsito.
8. Resolve-se pois manter incólume a solução combatida,
que permanece intocável, inclusive por suas apropriadas razões.
9. Com esses fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js